Tribunal: TJSP
Processo: 1018108-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Oscilação e sobrecarga no fornecimento de energia – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Cabimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público fornecedora – Art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Oscilação e sobrecarga no fornecimento de energia – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Cabimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público fornecedora – Art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano e nexo de causalidade suficientemente demonstrados – Prova documental – Prescindibilidade de perícia técnica judicial – Ausência de excludentes de responsabilidade civil – Pagamento das indenizações securitárias devidamente comprovado – Configuração do dever de indenizar – Procedência do pleito inicial.
Recurso provido.